Tribunal: TJDFT
Processo: 0743506-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. QUITAÇÃO DO DÉBITO. COMPROVANTE. INSUFICIENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I).
2. Os elementos probatórios produzidos unilateralmente pelo agravante tornam frágil a prova documental, e não são suficientes para comprovar a probabilidade do direito material, cuja análise somente será possível na ocasião do julgamento do mérito.
3. A controvérsia sobre eventual quitação do débito depende de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual.
4. Recurso conhecido e não provido.